Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708395-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDERLEY JOSE DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor apelante, WANDERLEY JOSE DOS SANTOS, contra decisão monocrática desta Relatora, que não conheceu da apelação por ele interposta, com fundamento na violação ao princípio da dialeticidade. Alega o autor embargante que a decisão foi omissa por deixar de apreciar o argumento de ausência de autorização para saques na conta PASEP com depósito direto no contracheque, o que foi mencionado pelo recorrente tanto na apelação quanto em manifestação ao juízo a quo. Afirma que a decisão monocrática simplificou as questões arguidas na apelação, como se versassem apenas sobre legitimidade passiva e responsabilidade do Banco do Brasil por supostos prejuízos. Assevera que também foi aventada, nas razões de apelação, a situação acerca dos depósitos sem autorização da parte. Destaca não haver questionamentos acerca dos índices escolhidos para movimentação das contas individuais, mas sim, se tais diretrizes foram devidamente cumpridas pelo Banco do Brasil. Entende que não se pode ignorar que determinados valores foram retirados sem autorização da conta do embargante. Sustenta a necessidade de remessa dos autos à Contadoria e, ao final, requer o provimento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado. Em sede de contrarrazões, o réu embargado requereu a rejeição dos aclaratórios e a aplicação das multas contidas no art. 1.026, § 2o, e no art. 81, ambos do Código de Processo Civil. Oportunizado o contraditório, o autor embargante se manifestou no ID 26759261. Brevemente relatado. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sustenta o autor embargante que a decisão monocrática foi omissa ao deixar de considerar as razões expostas na apelação acerca dos saques e, consequentemente, a respeito dos descontos indevidos na conta PASEP do autor. Nesse ponto, assiste razão ao autor embargante, devendo ser parcialmente providos os embargos. Com efeito, constata-se que a alegação acerca da ocorrência de desfalques na conta do PASEP foi mencionada na petição inicial (ID 25690732 – p. 3), bem como impugnada na contestação (ID 25690754 – p. 2/3) e novamente arguida pelo autor após cálculos da Contadoria (ID 25690787), tendo sido solucionada na sentença (ID 25690794). Pois bem. Consoante se verifica das razões da apelação, a parte autora trouxe como tese a ser apreciada por este e. Tribunal a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL em relação aos supostos prejuízos por ela sofridos. Além disso, argumentou no sentido da ocorrência de saques indevidos pelo réu. Quanto à ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, a apelação, de fato, não merece conhecimento, não havendo que se falar em omissão na decisão monocrática de ID 25778879, pois, realmente, tal questão já havia sido resolvida pelo magistrado de origem por meio da decisão saneadora de ID 25690767, a qual foi favorável ao autor. Por outro lado, a apelação deve ser parcialmente conhecida quanto à alegação de ocorrência de saques indevidos na conta PASEP do autor, na medida em que a matéria restou controvertida na origem e integrou as razões de apelação, merecendo, quanto ao ponto, ser apreciada pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Finalmente, nada a prover quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria, uma vez que o presente momento procedimental não comporta instrução, tampouco liquidação. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos, a fim de sanar a omissão apontada e conhecer parcialmente da apelação, apenas no tocante à alegação de saques indevidos promovidos pelo réu, BANCO DO BRASIL. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para exame da matéria conhecida na apelação. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora